Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELSON JORGE NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a improcedência da ação indenizatória por fundamento diverso, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando o termo inicial a partir da constatação de conta zerada desde o ano 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial da prescrição com base na possibilidade de ciência do titular, à luz do Tema 1.150/STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova acerca da ciência dos desfalques; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado e afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

O acórdão aplica corretamente o Tema 1.150/STJ ao reconhecer que a ciência “comprovada” não exige prova formal documental, sendo suficiente a existência de circunstâncias objetivas que evidenciem a possibilidade de conhecimento da lesão.

A manutenção da conta zerada desde o ano 2000, comprovada por extratos e microfichas, constitui fato objetivo que permite concluir que o titular tinha condições de conhecer a situação e exercer sua pretensão.

A decisão observa a teoria da actio nata ao vincular o início do prazo prescricional ao momento em que o direito poderia ser exercido, e não ao momento de obtenção de prova formal da lesão.

O precedente superveniente da Controvérsia n. 738/STJ reforça a adoção de critério objetivo para o termo inicial da prescrição, vinculado ao saque integral do principal, ocorrido no caso em 1997.

A alegação de omissão quanto ao ônus da prova não procede, pois os fatos relevantes estão documentalmente comprovados, tornando irrelevante a discussão sobre distribuição probatória.

O acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inexistindo vício de omissão ou contradição, sendo inadmissível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ciência do titular para fins de termo inicial da prescrição pode ser aferida a partir de circunstâncias objetivas que evidenciem a possibilidade de conhecimento da lesão. 3. A manutenção de conta PASEP zerada por longo período configura elemento suficiente para aplicação da teoria da actio nata e início da contagem do prazo prescricional. 4. A existência de prova documental do fato afasta a relevância da discussão sobre ônus da prova. 5. O critério objetivo do saque integral do principal pode fixar o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8001793-43.2025.8.05.0001
em que figura como Embargante
ADELSON JORGE NASCIMENTO
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)